Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
1. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o réu, de forma consciente e voluntária, com ânimo de assenhoramento definitivo, em unidade de desígnios e divisão de esforços com três indivíduos, subtraiu coisa alheia móvel (espigas de milho), não há falar em absolvição por erro sobre a ilicitude do fato.
2. As circunstâncias do caso concreto denotam de forma inequívoca a consciência do réu sobre a ilicitude da conduta.
3. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
4. Apelação conhecida e desprovida.